Tribunal: STF
Processo: RE 588345
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. LIMITAÇÃO DE JUROS (ART. 192, § 3º, DA CF, REDAÇÃO ANTERIOR À EC 40/2003). SÚMULA VINCULANTE 7. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - A norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar (Súmula Vinculante 7 do STF). 




II - Agravo regimental improvido.